Tribunal: TJSP
Processo: 2204530-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência quanto ao indeferimento de medidas coercitivas atípicas (suspensão da CNH), com fundamento no inc. IV, do art. 139, do CPC.
2. MEDIDAS ATÍPICAS. Descabimento. Questão afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 1.137), com determinação de sobrestamento do trâmite

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência quanto ao indeferimento de medidas coercitivas atípicas (suspensão da CNH), com fundamento no inc. IV, do art. 139, do CPC.
2. MEDIDAS ATÍPICAS. Descabimento. Questão afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 1.137), com determinação de sobrestamento do trâmite processual em âmbito nacional. Decisão mantida, com determinação para aguardar o julgamento do tema repetitivo 1.137 do C. STJ.
3. PESQUISA SISBAJUD PARA OBTER EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Afastada. Medida descabida e desproporcional, ao menos neste momento processual, diante da inexistência de evidência da ocultação de patrimônio que fundamentaria a quebra do sigilo bancário do executado (CF/88, art. 5o, X e XII). Decisão mantida.
4. RECURSO CONHECIDO para DESPROVER o capítulo que versa sobre a pesquisa Sisbajud e, de ofício, anular apenas o capítulo da r. decisão agravada que versa sobre as medidas atípicas, para que seja aguardado o deslinde do tema repetitivo 1.137, do C. STJ.